Tribunal: TJDFT
Processo: 0744569-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.344 DO STF. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que, exercendo o juízo de retratação, atribuiu efeitos infringentes ao recurso e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. O embargante alegou a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que o Tema 1.344 do STF foi aplicado de forma equivocada, fazendo interpretação extensiva indevida e extrapolando os limites fixados pelo STF. Sustentou que a situação dos autos trata de benefício de ordem social e não de vantagem pecuniária, tema afeto à decisão do STF. Argumentou que a melhor interpretação vem sendo aplicada pelo e. TJDFT, sendo que a jurisprudência já está pacificada pela possibilidade da extensão da licença paternidade aos servidores públicos temporários. Pugnou pelo reconhecimento da contradição apontada, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, assim como a legislação em vigor, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.